Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603238-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
18/10/2023
Número: 0603238-56.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ROSA MARIA CHIAMULERA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Liberal - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSA MARIA CHIAMULERA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ROSA MARIA CHIAMULERA (REQUERENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43742480
17/10/2023
17:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.679

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603238-56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSA MARIA CHIAMULERA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
REQUERENTE: ROSA MARIA CHIAMULERA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
A T R A S O N A E N T R E G A D O S
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. DOAÇÕES DA PRÓPRIA
C A N D I D A T A .
P O N D E R A Ç Ã O .
INCONSISTÊNCIAS NA COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS COM PESSOAL PAGAS
C O M R E C U R S O S D O F U N D O
PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO
VALOR CORRESPONDENTE. SOBRA
DECORRENTE DE CRÉDITOS NÃO
UTILIZADOS COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO NO FACEBOOK.
R E C O L H I M E N T O A O P A R T I D O
POLÍTICO. OMISSÃO DE GASTOS
ANTERIORES AO PRAZO DE ENTREGA
DAS CONTAS PARCIAIS. APRECIAÇÃO
DO CASO CONCRETO. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios
f i n a n c e i r o s p o d e c o n d u z i r à
desaprovação. Para tanto, o julgador
Num. 43742480 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717571982000000042701191
Número do documento: 23101717571982000000042701191
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:10:41

deve ponderar a extensão do impacto na
fiscalização das contas. Por outro lado,
nos casos em que a irregularidade
demonstrar aptidão para ser relevada, os
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e t o r e s d e
interpretação na prestação de contas,
podem ser aplicados.

2. Havendo reconhecimento pela própria
candidata de ausência de comprovação
idônea de algumas das despesas com
pessoal, pagas com recursos do Fundo
Partidário, impõe-se a restituição do
valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do § 1º, do art. 79,
da Resolução 23.607/2019.

3. A não comprovação da utilização dos
créditos com impulsionamento, constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 §2º,
II da Resolução TSE 23.607/19, sendo
q u e o s a l d o r e m a n e s c e n t e d e
impulsionamento não utilizado, pago
com “outros recursos”, por se tratar de
sobra de campanha, deve ser recolhido
ao partido político.

4. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-
TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela Justiça
Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
de julgamento da prestação de contas
final". Dessa forma, cabe ao órgão
julgador realizar a análise do caso
concreto para determinar o quanto a
falha afetou a regularidade das contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/10/2023
Num. 43742480 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717571982000000042701191
Número do documento: 23101717571982000000042701191
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:10:41

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ROSA MARIA CHIAMULERA,
candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 27/10/2022, respeitando o prazo da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43446551).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela apresentação de contas
retificadoras, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43626197).

Pela candidata prestadora de contas foi protocolada manifestação (ID 43631911) e
juntada de documentação diretamente no PJE (ID 43631912 e seguintes).

Em prosseguimento à análise, o setor de contas manifestou-se, no parecer
conclusivo, pela desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 6.1.2, 9.1 e 10.1, conforme
detalhamento.

6.1.2 – irregularidade da comprovação com despesas com pessoal, pagas com
recursos do Fundo Partidário, no montante de R$ 2.050,00;

9.1 - Omissão de R$ 235,21 referente à diferença entre o valor declarado e a nota
fiscal emitida pelo Facebook, paga com “outros recursos”, cujo valor não foi devidamente
recolhido à agremiação partidária.

10.1 - Gastos anteriores à data de 08 de setembro não declarados na prestação de
contas parciais.

O parecer conclusivo também apontou ressalva em relação ao item 1.2,
relacionado ao atraso na entrega de relatórios financeiros.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação, por entender que a irregularidade do item 10.1, consistente na não informação da
realização das despesas, quando da apresentação de prestação de contas parcial, na hipótese
específica, teria impossibilitado a fiscalização pelo setor técnico que apontou a necessidade de
desaprovação das contas no ponto em razão do percentual significativo (14,57%) o que, somadas
as demais irregularidades constatadas nos itens 6.1 e 9.1, impossibilitaria a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destacou, ainda, a necessidade de restituição ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019 do valor mencionado no item 6.1.2 e o depósito
da sobra financeira na conta bancária do partido político conforme fundamentado no item 9.1 (ID
43661184).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão - total ou parcial- de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
Num. 43742480 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717571982000000042701191
Número do documento: 23101717571982000000042701191
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:10:41

valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade." (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ROSA MARIA
CHIAMULERA, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL,
nas Eleições de 2022.

A candidato obteve 1.757 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 95.000,00, constituídos de:

- R$ 20.000,00 - doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos).

- R$ 75.000,00 - doação de recursos financeiros por partido político (Fundo
Partidário).

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Relatórios financeiros de campanha entregues em desacordo com o prazo
estabelecido pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47,
inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta "A ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação
de contas, podendo levar à sua desaprovação. Conforme se vê, a quantidade e os valores das
doações são critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas.

Constou do parecer conclusivo as seguintes doações informadas com atraso:

Num. 43742480 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717571982000000042701191
Número do documento: 23101717571982000000042701191
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:10:41

A d. Procuradoria entende que: "muito embora o atraso compreenda 31,57% das
receitas, tem-se que as informações constaram na prestação de contas finais e, ao final, a
intempestividade não trouxe prejuízo à análise global das contas, tanto que o setor técnico
apontou mera ressalva".

Nota-se que os atrasos se referem a apenas 2 (duas) doações recebidas de
pessoas físicas (recursos próprios), ao passo que ambos os atrasos foram de apenas 04 dias.

Assim, não se vislumbra, dada as especificidades do caso concreto, impacto
relevante e suficiente para desaprovar as contas. O lançamento da informação ocorreu em
momento anterior à entrega da prestação de contas final, sem que houvesse prejuízo para
análise e transparência das contas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. (...)

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, no qual a transparência
das contas não foi afetada, tem-se que a irregularidade enseja apenas a
posição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
122, Data 29/06/2023)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não sofreram relevante impacto, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

Apesar da falha apontada, foi possível proceder à análise e fiscalização das contas
sem prejuízo à sua transparência. A irregularidade, não se constitui de gravidade que imponha,
por si só, a desaprovação das contas. Mantém-se a ressalva.

Irregularidade na comprovação com despesas com pessoal, pagas com
recursos do Fundo Partidário

No item 6.1.2 durante o exame de regularidade de despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário, constatou-se inconsistência em duas despesas com pessoal no
valor total de R$ 2.050,00, em razão da ausência de assinatura em um dos contratos e
divergências entre a remuneração descrita no contrato e a efetivamente paga, além da ausência
de assinatura do contratante e contratado para o outro contrato, conforme assim destacado:

Como bem destaca a d. Procuradoria, "A Corte Regional já compreendeu em outras
Num. 43742480 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717571982000000042701191
Número do documento: 23101717571982000000042701191
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:10:41

oportunidade que a despesa não é comprovada adequadamente quando não é possível verificar
a realização do serviço e a utilização do recurso público para seu pagamento, principalmente,
quando ausente assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, especialmente em
se tratando de despesa realizada com recursos públicos, considerando-se o maior rigor
fiscalizatório que sobre elas recai (TRE/PR, PC 0602975-24.2022.6.16.0000, julg.em
16/12/2022)".

Inclusive, a própria candidata reconheceu a irregularidade, nos seguintes termos:

"[...] no que se refere à Prestadora Vilma Araujo Gabriel, indicando ausência
de assinatura no contrato de R$ 1.550,00 e divergência em relação ao
contrato de R$ 500,00, temos a esclarecer que as falhas decorrem de
equívoco na alimentação do sistema SPCE. A falha em questão não poderá
ser sanada, pois a Prestadora não localizou os contratos corretos
devidamente assinados. Portanto, em se tratando de despesas sem a
devida comprovação, a Prestadora se compromete a ressarcir tais
recursos ao Tesouro Nacional, requerendo pela ressalva do item".

A irregularidade, no montante de R$ 2.050,00, representa 2,15% em relação ao total
das despesas realizadas, comportando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para ensejar tão somente a aposição de ressalvas.

Impõe-se, no entanto, a restituição do dinheiro público ao Tesouro Nacional,
porquanto indevidamente demonstrada a destinação dos recursos, nos termos do art. 79, § 1º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Sobra de R$ 235,21 referente à diferença entre o valor declarado e a nota fiscal
emitida pelo Facebook

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, foram identificadas divergências relativas aos gastos com
impulsionamento de conteúdo no Facebook.

O setor técnico localizou pagamentos no total de R$ 2.500,00 em favor do
Facebook. Por outro lado, o Facebook emitiu nota fiscal de R$ 2.274,69, ou seja, identificou-se
diferença de R$ 325,21, relativa a créditos pagos, mas não utilizados perante o Facebook.

Em sua defesa, o prestador alega:

"[...] A divergência decorre tão somente da "sobra" de R$ 235,21 (duzentos
e trinta e cinco reais) em créditos que não foram utilizados. Portanto,
considerando o valor ínfimo decorrente das características do serviço
prestado pela rede social, requer-se pela ressalva do item 3.1, uma vez que
a Candidata não omitiu gastos, sendo que os valores declarados estão em
conformidade com os créditos efetivamente adquiridos para
impulsionamento. O valor remanescente de R$ 235,21 (duzentos e trinta e
cinco reais) deverá ser objeto de ressarcimento, como sobra de campanha".

A d. Procuradoria destaca que "Dos comprovantes de pagamentos juntados no Id.
43631910, tem-se que a despesa foi paga com recursos da conta "outros recursos". Nesse
sentido, a sobra financeira deve ser depositada na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas
anuais dos partidos políticos (art. 50, §4º, da Res. TSE nº 23607/2019)".

Com efeito, constatada a irregularidade, a qual inclusive é reconhecida pela
candidata, é devido o recolhimento do valor correspondente ao Partido, considerando a
Num. 43742480 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717571982000000042701191
Número do documento: 23101717571982000000042701191
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:10:41

configuração de sobra de campanha de "outros recursos".

Certamente, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se
dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o
valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que
possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Dessa forma, a não comprovação da utilização da totalidade dos créditos
previamente adquiridos com impulsionamento, enquadra a discrepância dos valores no conceito
de sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, II e também do art. 50, inc. III da Resolução TSE
23.607/19, respectivamente:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC;
e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos,
a depender da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º,
desta Resolução.

Nesses casos, por evidente, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de
campanha, cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu
pagamento. Logo, havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com "outros recursos",
o valor correspondente, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido
político.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Regional:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
FALTA DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO E
AO ERÁRIO.

Num. 43742480 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717571982000000042701191
Número do documento: 23101717571982000000042701191
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:10:41

(...)

6. Saldo financeiro constituído junto ao Facebook, oriundo do Fundo
Partidário e de doações privadas, mas não utilizado integralmente,
configura sobra de campanha e deve ser recolhido ao partido político.

9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento e devolução de
valores ao partido político e de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40,
Data 06/03/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVAS. CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE
VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS PRIVADOS. DEPÓSITO
CONTA DO PARTIDO. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. (...)
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE.

4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para
impulsionamento, mediante recursos privados, e não utilizados no
período de campanha deve ser depositada na conta do partido
destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art.
35, § 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Precedentes do TSE e desta Corte. (Irregularidade

representa 2,59%) .

(...)

13. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional e depósito de sobras de campanha.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342394, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

Dessa forma, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 235,21 ao partido
político, nos termos do §4º do art. 50 da Res. TSE nº 23607/2019.

Contudo, ante o diminuto valor da irregularidade (R$ 235,21), é possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para mera aposição de ressalvas em relação
ao item em análise.

Num. 43742480 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717571982000000042701191
Número do documento: 23101717571982000000042701191
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:10:41

Despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, não informadas à época

Pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em relação a gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Em relação a este item, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pela desaprovação das contas, por considerar que no caso concreto a irregularidade
comprometeu a análise das contas em razão do percentual que representa (14,58% dos recursos
movimentados).

De fato, esta Corte possui o entendimento no sentido de que "Configura
irregularidade grave a omissão de despesas na prestação de contas parcial, na medida em que
viola o dever de transparência e mitiga a possibilidade de fiscalização concomitante das contas,
podendo levar à sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto"
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Tomo 143, Data 27/07/2023).

Isso porque, de acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos
previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial
e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, § 6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação "caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final".

No entanto, no caso concreto, apesar do valor total da irregularidade não ser
diminuto (R$ 13.850,00) e nem representar percentual irrisório (14,58%), do parecer conclusivo
não se extrai prejuízo para a análise das contas.

A esse respeito, o prestador, em sua manifestação, alega que

"[...] houve falha na transmissão dos dados necessários à Justiça Eleitoral,
por um equívoco interno da campanha, inconsistência que representa
pouco mais de 10% em relação ao total de gastos. Assim, inexistindo
qualquer intenção maliciosa pela Prestadora (que prontamente
registrou as informações posteriormente - ainda que em atraso), a falha
encontra amparo em entendimento sedimentado por esta E. Corte, segundo
o qual apontamentos desta natureza devem ser ressalvados [...]." (ID
43631911)

Assim, tendo sido declaradas tais despesas na prestação de contas final, não
havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que conduzam à desaprovação, implica reconhecer
Num. 43742480 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717571982000000042701191
Número do documento: 23101717571982000000042701191
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:10:41

que a falha em apreço comporta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para o fim de ensejar, diante das especificidades do caso, tão somente a aposição de ressalvas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO -
DIRETÓRIO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESAS ELEITORAIS. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE
0,37% DAS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RESSALVA. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO NA
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NAS COTAS DE
GÊNERO E ÉTNICO-RACIAIS. ANISTIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
117/2022. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RESSALVA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

(...)

8. Em que pese a omissão apontada na prestação de contas parcial, a
declaração, ainda que intempestiva, das despesas na prestação de
contas final retificadora possibilitou a fiscalização e a análise, devendo
a irregularidade apontada ser considerada como ressalva no
julgamento das contas.

9. Contas aprovadas, com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057338, Acórdão
de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 117, Data 22/06/2023)

Em resumo, mesmo analisando o contexto global das contas, não há motivos para
desaprovação, eis que apesar das falhas a Justiça Eleitoral realizou efetiva fiscalização da
transparência das contas.

Diante disso, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE nº 23.607/2019 as contas
devem ser aprovadas com ressalvas. Todavia, o prestador deve proceder aos seguintes
recolhimentos:

- R$ 2.050,00, devidamente corrigidos, ao Tesouro Nacional, decorrente da não
comprovação de despesas com pessoal, pagas com recursos do Fundo Partidário, nos termos do
§ 1º do art. 79 da Res.TSE nº 23.607/2019.

- R$ 235,21, devidamente corrigidos, ao Partido Político, decorrente de sobra de
campanha, nos termos do §4º do art. 50 da Res. TSE nº 23607/2019, oriunda de créditos não
utilizados perante o Facebook,

DISPOSITIVO

Num. 43742480 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717571982000000042701191
Número do documento: 23101717571982000000042701191
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:10:41

Ante o exposto, voto pela:

a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas ROSA MARIA
CHIAMULERA, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL,
nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.050,00,
devidamente corrigidos nos termos do art. 39. I da Resolução TSE n. 23.709/23, ao Tesouro
Nacional, decorrente da não comprovação de despesas com pessoal, pagas com recursos do
Fundo Partidário, nos termos do § 1º do art. 79 da Res.TSE nº 23.607/2019;

c) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao partido de R$ R$ 235,21, devidamente
corrigidos, ao Partido Político, decorrente de sobra de campanha, nos termos do §4º do art. 50 da
Res. TSE nº 23607/2019, oriunda de créditos não utilizados perante o Facebook,

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603238-56.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ROSA MARIA CHIAMULERA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A - REQUERENTE: ROSA MARIA CHIAMULERA - Advogados da REQUERENTE:
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.10.2023

Num. 43742480 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 17:57:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101717571982000000042701191
Número do documento: 23101717571982000000042701191
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/10/2023 13:10:41